Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-60.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001659-60.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO MARTINS BARBOSA DESPACHO Na petição de ID 70403248, a parte recorrida pugna pela concessão de prazo não inferior a 30 (trinta) dias para se manifestar sobre a proposta de acordo. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o processo se encontra sobrestado, nos termos do despacho de ID 11980493, podendo as partes transigir a qualquer tempo, sem que haja qualquer prazo peremptório em curso. Mantenha-se o recurso especial sobrestado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007